Tribunal: TJDFT
Processo: 0756264-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0756264-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAYME ROBERTO TELLES MENEZES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Distrito Federal disponibilize o procedimento de ''CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PTERIGIO CALAZIO - PRÉ-OPERATÓRIO e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL". A parte recorrente defende a urgência da situação, uma vez que devidamente preenchidos os requisitos legais. Pede a antecipação de tutela para condenar o recorrido, no prazo de 30 (TRINTA) DIAS, a fornecer à parte requerente "CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PTERIGIO CALAZIO - PRÉ-OPERATÓRIO e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público". É o Breve Relatório. DECIDO Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na hipótese, a parte recorrente foi inserida no SISREG III no dia 07/05/2024 e 03/06/2024, o que permite a conclusão de que não foi ultrapassado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no Enunciado 93 da III Jornada de Direito à Saúde do CNJ para a realização de cirurgias e tratamentos. Ainda, a despeito da classificação de risco AMARELO (ID 63028545), a solicitação de consulta não ultrapassou o prazo previsto no enunciado do CNJ. Ademais, ausente provas de piora no estado clínico do recorrente que autorizem a antecipação do pedido. Diante do exposto, não resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo do dano, de modo que não verifico a urgência para a concessão do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dê-se vista ao Ministério Público quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito